Tribunal: STF
Processo: ARE 1386825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO, PELO ESTADO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ART. 19-I DA LEI Nº 8.080/90. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. REEXAME IMPROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO.



    1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em aferir se o Estado de Pernambuco deve fornecer, no âmbito do SUS, serviço de atendimento médico domiciliar ao autor/apelado, conforme prescrito pelo profissional de saúde que o acompanha.



    2. Consoante se infere da Resolução RDC nº 11/2006 da Diretoria Colegiada da ANVISA, o autor/apelado busca, em verdade, que o Poder Público Estadual lhe custeie serviço de internação domiciliar, como forma de obter tratamento para as moléstias apresentadas e, assim, uma melhor qualidade de vida.



    3. Para o deslinde da questão, vale rememorar que o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF, irradia efeitos sobre diversos direitos e garantias constitucionais, dentre os quais destaco o direito subjetivo público à saúde, estabelecido como um dever imposto ao Poder Público (CF, art. 196), que, por conseguinte, deve adotar medidas positivas para efetivá-lo.



    4. Nesse cenário, foi editada a Lei nº 8.080/1990, cujo art. 19-I admite que o Poder Público forneça, no âmbito do SUS, serviço de internação domiciliar ao cidadão dele necessitado, englobando procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.



    5. Sendo assim, deve ser mantido o comando sentencial que assegurou ao autor/apelado a internação domiciliar postulada, enquanto se fizer necessária, tendo em vista o dever imposto ao Estado de Pernambuco pelo art. 196 da CF, o qual foi ratificado pelo art. 19-I da Lei nº 8.080/1990.



    6. No ponto, a imprescindibilidade do home care resta comprovada nos termos da declaração médica constante nos autos, sendo certo que a família concordou com a medida e que o demandante não tem condições financeiras de custeá-la.



    7. Ademais, não merece prosperar o argumento de que a Portaria GM/MS nº 963/2013 – que disciplina o Programa “Hospital em Casa” – vedaria a concessão do home care solicitado, já que um ato infralegal não pode se sobrepor a normas constitucionais e legais assecuratórias de cuidados integrais à saúde do cidadão necessitado.



    8. Em arremate, conclui-se que não há afronta aos princípios da legalidade, isonomia e da separação dos poderes, haja vista que a possibilidade de internação domiciliar está prevista na lei, cabendo ao Poder Judiciário impor à Administração Pública que cumpra os preceitos que lhe foram emanados. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal.



    9. Reexame necessário improvido, à unanimidade, prejudicado o apelo voluntário."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente